Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-76.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004985-76.2015.8.07.0014 RECORRENTE: TIAGO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO (ART. 301, § 1o, DO CP). APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FALSO. EMPREGADO DE EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o dispositivo contido no § 6o do artigo 89 da Lei no 9.099/1995, não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão condicional do processo. Desse modo, no caso, levando em conta o período de suspensão da prescrição, não há se falar em declaração da extinção da punibilidade pela prescrição. 2. De acordo com as provas produzidas nos autos, o acusado, empregado de empresa privada, ao usar atestado médico falso para justificar falta no trabalho, tentou obter vantagem de natureza privada. Assim, inviável a desclassificação para a conduta tipificada no art. 301, § 1o, do Código Penal (falsidade material de atestado ou certidão), pois o fim especial exigido pelo supracitado artigo refere-se à obtenção de vantagem de natureza pública. 3. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 186, § 3o, do CPC, sustentando a incidência do prazo processual em dobro para os Núcleos de Práticas Jurídicas se manifestarem. Assevera que foi determinado o arquivamento do feito, não lhe oportunizando a defesa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRS. II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, conforme certidão de ID. 28884346, o acórdão (ID. 27730367) transitou em julgado para o ora insurgente em 8/9/2021, tendo o recurso especial sido interposto somente em 20/10/2021. Com efeito, nos moldes do entendimento do STJ, “É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VI, c.c. o art. 1.003, § 5.o, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal [...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal’ (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a prerrogativa de contagem de prazos em dobro não se estende a advogados que integram núcleo de prática jurídica mantido por universidade particular” (AgRg no AREsp 1792422/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/10/2021). Veja-se que o recorrente registrou ciência do acórdão impugnado em 6/8/2021, conforme certidão de ID 27948104, portanto, evidente a intempestividade do recurso especial interposto no dia 20/10/2021 (ID. 30058022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016